Tribunal: TJMT
Processo: 1008298-78.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008298-78.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO GUALDA - CPF: 973.760.001-00 (APELANTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 571.672.651-87 (APELADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C.C TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO DE VIZINHANÇA - RUÍDOS EXCESSIVOS PROVOCADOS PELA OFICINA DO RÉU - MEDIÇÕES DO PERITO QUE COMPROVAM O ABUSO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIALMENTE PROCEDENTE DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE NÃO EMITIR RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS SOB PENA DE MULTA – CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O direito de vizinhança busca dirimir e evitar situações desagradáveis entre ocupantes de imóveis vizinhos, a fim de manter a paz social e o convívio saudável e respeitoso entre todos.

II – A perícia efetuada pela Secretária do Meio Ambiente de Tangará da Serra-MT, constatou a existência de excesso de ruído, originários da oficina da parte requerida.

III - O exercício de atividade nociva, geradora de ruídos que, além de excessivos, são reiterados e persistentes por longo período de tempo, causa a perturbação do sossego alheio, notadamente em horário de descanso, ocorrendo ato ilícito, e ensejando o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADRIANO GUALDA, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível De Tangará da Serra-MT, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS, n. 1008298-78.2021.8.11.0055, proposta por ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA, em desfavor da parte ora Apelante.

Na origem, a parte autora aduziu que tem enfrentado problemas de vizinhança com o requerido, já que este tem em sua residência, uma funilaria e pintura automotiva.

Aduziu que a atividade econômica exercida pelo requerido tem lhe causado diversos incômodos devido à altura e o barulho causado pelo compressor utilizado pelo requerido, bem como pelo descumprimento do horário comercial na atividade que perdura até tarde da noite.

Ainda que o procedimento de pintura dos automóveis tem causado respingos de tinta que sujam o quintal e danificam seus pertences.

Por fim, afirma que o requerido não possui qualquer estrutura para exercer sua atividade visto que as estruturas de zinco não inibem os ruídos e tampouco o cheiro de tinta.

Afirma que o requerido se utiliza da calçada para secagem de estruturas e depósito das sucatas, o que além de todo o incômodo, impossibilita a acessibilidade no local, conforme fotos anexas à inicial.

Postulou a concessão de medida liminar para determinar ao requerido que se abstenha de emitir sons e ruídos acima dos permitidos pela legislação municipal.

No mérito pugnou pela confirmação da liminar para determinar ao requerido que se abstenha de praticar qualquer ato de perturbação do sossego e cessar os incômodos descritos na inicial e a procedência do pedido indenizatório pelos danos morais suportados no valor de R$ 15.000,00. Requereu ainda a concessão da gratuidade da justiça.

Após analise dos autos, o Juiz de piso deferiu a justiça gratuita.

Da mesma forma, deferiu parcialmente a liminar, apenas determinando que o requerido se abstivesse de manter os objetos de trabalho em via pública, sob pena de multa diária.

Houve o encaminhamento de oficio a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT, requerimento informações quanto à vistoria realizada no imóvel da parte requerida.

Não houve apresentação de contestação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

“Assim, toda utilização que extrapole a normalidade, ou seja, os padrões habituais de uso de propriedade, segundo a destinação e localização do bem, configura mau uso e se sujeita a tutelas inibitórias ou reparatórias.

No presente caso, reputo que a ação deve ser julgada parcialmente procedente visto que devidamente comprovada que a prática a atividade econômica do requerido tem de fato perturbado o sossego da vizinhança ante a evidente precariedade dos equipamentos e das instalações e a produção de ruídos acima do limite estabelecido durante e fora do horário comercial.

Tal conclusão decorre do relatório da vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente que a lixadeira e o compressor do requerido tem causado ruídos além do permitido pela legislação municipal, com picos de 65dB, conforme vistoria realizada no dia 21/09/2021. E mesmo após notificação de adequação dos equipamentos foi constatado excesso de barulho conforme aferido pelos fiscais do município no dia 13/10/2021 no interior da residência da autora, com aferição de ruídos de 47 dB com picos de 63,5 pelo uso da lixadeira e 58 dB com o uso do compressor (id. 68453774), valores estes muito acima do permitido pela legislação municipal e dos níveis indicados de conforto acústico que deve respeitar os níveis entre 40-50 dB conforme NBR 10.152.

Destaque-se ainda que do relatório fotográfico realizado pelos órgãos de fiscalização do município (id. 68453774, pág. 7), fica claro que para além de divisa comum (parede-meia), o compressor de ar utilizado pelo requerido em seu empreendimento é instalado na parede, o que contribui para o incômodo causado pela vibração e ruído do aparelho.

Deste modo, comprovada a emissão de ruídos acima do permitido, entendo que a ação deve ser julgada parcialmente procedente, ao menos quanto a obrigação de não fazer atinente a cessação da prática de ruídos e sons acima do limite estabelecidos pelos órgãos de controle e abstenção de depósito de sucatas na calçada da autora ou no seu limite.

(...)

No que tange o depósito de sucatas ou estacionamento de veículos na frente da oficina, não vislumbro que tenha causado transtorno a autora ao ponto de ensejar a aplicação da tutela jurisdicional não ficando comprovado o uso indevido da sua calçada para depósito de objetos, devendo eventual irregularidade quanto ao uso da via pública, conforme já dito, ser dirimido junto aos órgãos de fiscalização.

No que tange as publicações em redes sociais, não vislumbro dos “prints” unilaterais apresentados pela autora quaisquer condutas ofensivas à honra e privacidade que possam ser imputadas suficientemente ao requerido sendo certo que indicação de perturbação por vizinhos não identificados ou a postagem de filmagens de câmera de segurança por si só não enseja dano a moral subjetiva inexistindo, portanto, qualquer indenização quanto a este ponto.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o requerido: a) na obrigação de fazer/não fazer, consistente em não promover poluição sonora acima dos limites estabelecidos capaz de perturbar o sossego dos vizinhos, sob pena de multa de R$100,00 por evento, limitada ao total de R$5.000,00; b) ao pagamento de indenização por danos morais à autora na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Por fim, CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC."

Inconformado com a sentença, ADRIANO GUALDA apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) preliminarmente a necessidade do deferimento da justiça gratuita; (ii) no mérito, pugnou pela reativação dos efeitos da revelia; (iii) aduziu que jamais promoveu poluição sonora acima dos limites legais, (iv) que a multa por incomodo é subjetiva; (v) que o Juiz de piso deu um salvo conduto para que a parte apelada exerça um poder moderador sobre a atividade comercial do apelado, o que não pode ser aceito por este Egrégio Tribunal; (v) que a fiscalização e eventual autuação são competências da administração publica municipal; (vi) que apelante desenvolve suas atividades de maneira regular e atendendo todos os requisitos necessários para garantir segurança ao meio ambiente e a coletividade, não havendo o que se falar em perturbação ao sossego, (vii) com tais considerações, requereu o provimento do Apelo, e reforma da sentença.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, o relator efetuou consulta junto ao sistema RENAJUD, constatando que o apelante possui três veículos, entre eles, uma motocicleta com 1000 cilindradas, razão pela qual negou o deferimento da justiça gratuita, e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2º, do Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.

Houve o pagamento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADRIANO GUALDA, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível De Tangará da Serra-MT, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS, n. 1008298-78.2021.8.11.0055, proposta por ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA, em desfavor da parte ora Apelante.

Pois bem,

Inicialmente, insta esclarecer que os autos estão instruídos com inúmeras reclamações administrativas, policiais, narrando o excesso de barulho praticado pela parte ora recorrente.

Dessa forma, detalhando os autos, verifico que foi colacionado um protocolo, datado de 11/06/2021, referente à reclamação administrativa efetuada junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Tangará da Serra-MT, (PDF fl. 29).

Em 30/08/2021, a parte autora/apelada, requereu cópia do auto de inspeção da denuncia registrada através do protocolo nº 17599/2021.

Entretanto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente espondeu que “foi efetuado diligência ao local, onde os fiscais efetuaram vistoria em busca de irregularidades. Foi lavrado uma notificação mediante vistoria. Cujo prazo ainda não se exauriu. O processo ainda está tramitando internamente”. (...) “Indefiro a solicitação, uma vez que não houve ate a presente data lavratura de auto de inspeção, e o processo administrativo ainda esta em andamento”.

Dessa forma, em 10/09/2021, houve a propositura da presente Ação Indenizatória de Danos Morais c.c Tutela de Urgência.

Todos os procedimentos administrativos e policiais foram colacionados com a inicial.

Após analise dos autos, em despacho (PDF. fl. 49), o Juiz de piso negou o deferimento da tutela de urgência, e determinou que: “Oficie-se ainda à municipalidade para que informe o resultado das vistorias realizadas e as providências adotados na denúncia realizada pela autora”.

A procuradoria Municipal de Tangará da Serra-MT, colacionou aos autos as informações prestadas pela Secretária Municipal do Meio Ambiente (PDF. fl. 81 a 102).

Após analise do laudo da vistoria municipal, o Juiz de piso observou que: “que a lixadeira e o compressor do requerido tem causado ruídos além do permitido pela legislação municipal, com picos de 65dB, conforme vistoria realizada no dia 21/09/2021. E mesmo após notificação de adequação dos equipamentos foi constatado excesso de barulho conforme aferido pelos fiscais do município no dia 13/10/2021 no interior da residência da autora, com aferição de ruídos de 47 dB com picos de 63,5 pelo uso da lixadeira e 58 dB com o uso do compressor (id. 68453774), valores estes muito acima do permitido pela legislação municipal e dos níveis indicados de conforto acústico que deve respeitar os níveis entre 40-50 dB conforme NBR 10.152. Destaque-se ainda que do relatório fotográfico realizado pelos órgãos de fiscalização do município (id. 68453774, pág. 7), fica claro que para além de divisa comum (parede-meia), o compressor de ar utilizado pelo requerido em seu empreendimento é instalado na parede, o que contribui para o incômodo causado pela vibração e ruído do aparelho”.

Assim, em que pesem a alegações da parte apelante, restou devidamente comprovado a ocorrência de excesso de barulho.

Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE AGUA – AUMENTO NA FATURA APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO – IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Constatado no laudo pericial que a inexistência de irregularidade da leitura do hidrômetro, correta a sentença de manteve a exigibilidade das faturas questionadas. (TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 0028356-74.2015.8.11.0041, Relator: Sebastião de morais Filho, julgado em 16/02/2016).

Quanto à alegação de que a fiscalização e eventual autuação são competências da administração publica municipal, e não do poder judicial, insta esclarecer que o parágrafo único do artigo 1.277, do Código Civil Brasileiro, traz os critérios balizadores para a composição dos conflitos de vizinhança, como no caso de barulho excessivo:

“Art. artigo 1.277, § único: o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha”.

Dessa forma, observo que a petição inicial requereu a condenação da parte reclamada/apelante ao pagamento de dano morais, bem como o deferimento da obrigação de fazer, referente ao barulho do vizinho/apelante, além dos limites legais.

Friso que a constatação do excesso de barulho poderia ter sido apurada inclusive através de perito judicial.

Entretanto, tendo em vista que os autos foram instruídos com a informação da existência de uma pericia realizada previamente pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Juiz de piso optou em acolher o trabalho realizado pelos fiscais da municipalidade.

Assim, contraditoriamente aos argumentos recursais, a multa contida na sentença, não possui natureza de penalidade imposta por uma infração.

A parte apelante se equivoca, já que a multa da sentença é na verdade a medida coercitiva destinada a dar eficácia à obrigação de fazer, referente à adequação dos níveis dos ruídos aos padrões legais, razão pela qual o Recurso não merece acolhimento nesse ponto.

Por fim, quanto à alegação de que o Juiz de piso deu um salvo conduto para que a parte apelada exerça um poder moderador sobre a atividade comercial do apelado.

A atividade jurisdicional do Estado surgiu para regular as relações entre os indivíduos que compõem a organização social, tutelando os direitos que, cada um destes, já não mais pode individualmente defender ou autotutelar.

A jurisdição pode, assim, ser entendida em linhas gerais como função que o Estado exerce para compor processualmente conflitos litigiosos, na busca de dar ao detentor do direito objetivo aquilo que é seu, atribuída ao Poder Judiciário nos termos do artigo 5º, XXXV da Constituição Federal, que estabelece que:

“Art. 5º, inciso XXXV da CF/88 - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Da mesma forma, o art. 1.277 do CC, estabelece que:

'Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.'

Assim, o Estado monopoliza o exercício da tutela dos direitos, proibindo, consequentemente, a autotutela pelo jurisdicionado, assumindo o compromisso de apreciar e, se for o caso, dispensar a devida proteção a toda e qualquer lesão ou ameaça a direito.

No presente caso, resta completamente esdruxula, a alegação recursal de que o Juiz de piso tenha dado um salvo conduto, para que a parte apelada exerça um poder moderador sobre a atividade comercial do apelado.

Assim, é evidente que compete ao Estado a elaboração e a execuções das Leis, cabendo a ele o exercício do poder moderador da atividade da parte apelante.

Com tais considerações, entendo que também nesse ponto, o recurso não merece provimento.

Por todo o Exposto, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários judiciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023